Tribunal: STF
Processo: ARE 1525260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ball Beverage Can South America Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com o fundamento de que, para se superar a compreensão da Corte de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do contexto probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 279 do STF. Aponta que o Tribunal local não se manifestou sobre a existência de direito ao creditamento do adicional do REINTEGRA em percentual superior ao previsto no art. 22, § 1º e § 2º, da Lei nº 13.043/2014, de modo que não há falar em reexame do contexto fático para o acolhimento da pretensão recursal.



    No mais, defende a incidência do art. 1.033 do CPC, com a correspondente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de restar configurada a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário teve seu seguimento negado sob o argumento de que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento de natureza constitucional.



    Assim, requer que 



    “(...) tendo em vista que (i) a jurisprudência de ambas as Turmas deste E. STF reiteradamente reconhece a necessidade de exame da legislação infraconstitucional nas demandas que tratam do creditamento do REINTEGRA previsto no artigo 22 da Lei nº 13.043/2014 e, por conseguinte, aplicam o disposto no artigo 1.033 do CPC/2015 (RE 1.453.738 AgR; ARE 1.417.223; ARE 1.359.349 AgR, RE 1.362.486) e tendo em vista que o Recurso Especial da Agravante não foi conhecido justamente pelo fato de o E. STJ entender a matéria envolve questão constitucional (REsp nº 2.126.595/RS) e, ainda, (ii) comprovada a inaplicabilidade da Súmula nº 279 deste E. STF ao caso dos autos, a Agravante requer, com o devido respeito, a reconsideração da r. decisão agravada ou a sua reforma no âmbito da Segunda Turma desta Excelsa Corte para determinar a remessa do Recurso Extraordinário ao E. Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento como Recurso Especial, nos termos do artigo 1.033 do CPC/2015 e da jurisprudência deste E. STF”



    Decido.



    É caso de reconsideração parcial.



    Trata-se de mandado de segurança preventivo no qual a parte agravante postulou o reconhecimento do direito líquido e certo de obter ressarcimento do Reintegra em percentual superior aos fixados pelo Poder Executivo, desde que consiga demonstrar a existência de resíduo tributário superior em sua cadeia produtiva, mediante a elaboração de laudo/estudo independente a ser protocolado junto à Receita Federal do Brasil, sujeito à ulterior homologação por parte da autoridade administrativa.



    O acórdão recorrido manteve a sentença denegatória sob o argumento de que ausente ilegalidade na regulamentação levada a efeito pelo Decreto nº 8.415/2015 e sucessivas alterações, bem como na inexistência de decreto regulamentador do crédito excepcional de até 2%, previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14, e por fim, pelo descabimento de autorizar que os próprios contribuintes assumam tal função, seja para demonstrar a existência de resíduo tributário superior existente em sua cadeia produtiva, seja para demonstrar o respectivo custo residual tributário mediante a elaboração de laudo técnico independente.



    Em assim sendo, entendo que merece razão a parte agravante no tocante a inaplicabilidade da incidência da Súmula nº 279 do STF ao presente caso.



    No mais, mantenho a decisão agravada no tocante à natureza infraconstitucional da controvérsia suscitada nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, da qual colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REINTEGRA. Crédito adicional. Alíquota. Lei nº 13.043/2014. Decretos nºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018. Questão infraconstitucional. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.505.012 AgR-ED, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 5/11/2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.484.294 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 23/8/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. (RE 1.453.738 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 8/2/2024)



    Por fim, cumpre registrar que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido: (RE 1.296.032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021).



    Todavia, no caso em apreço, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se (e-doc. 197, p. 7):



    “Por outro lado, conforme asseverado anteriormente, cumpre registrar o fundamento adotado pelo órgão julgador a quo para solução da controvérsia: "inexistindo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%" (fl. 95). 



    De fato, tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, o órgão julgador conferiu natureza constitucional à questão, de tal sorte que o recurso especial não é a via adequada à revisão do acórdão recorrido, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal.” (Resp nº 2.126.595/RS - AgR, Relator Ministro Benedito Gonçalves).



    Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, como ocorre no caso em apreço, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula nº 279/STF e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, mantendo a decisão agravada no tocante a natureza infraconstitucional da presente controvérsia.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente